Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-25.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Improcedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Elementos de prova suficientes à solução da lide – Prova pericial grafotécnica desnecessária – Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370 – Preliminar rejeitada – Mérito – Posse anterior e esbulho comprovados – Ação procedente, com deferimento da proteção possessória e inversão do

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Improcedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Elementos de prova suficientes à solução da lide – Prova pericial grafotécnica desnecessária – Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370 – Preliminar rejeitada – Mérito – Posse anterior e esbulho comprovados – Ação procedente, com deferimento da proteção possessória e inversão do decaimento – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001257-25.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
CLÓVIS GALANTE (ESPÓLIO), ELZA RODRIGUES GALANTE (ESPÓLIO) e
CLÓVIS GALANTE FILHO (INVENTARIANTE), é apelada SILVIA DENISE
SABARÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-25.2017.8.26.0268 -Voto no 14637 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1001257-25.2017.8.26.0268
Apelante (s): Espólio de Clóvis Galante e Espólio de Elza Rodrigues Galante
Apelado (a, s): Sílvia Denise Sabará
Comarca: Itapecerica da Serra 4a Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Débora Custódio Santos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14637
POSSESSÓRIA Ação de reintegração de posse – Improcedência
Preliminar Cerceamento de defesa Elementos de prova
suficientes à solução da lide
Prova pericial grafotécnica
desnecessária Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370
Preliminar rejeitada
Mérito
Posse anterior e esbulho
comprovados Ação procedente, com deferimento da proteção
possessória e inversão do decaimento Sentença substituída
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 18/09/2019 (fls. 277/278), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
de reintegração de posse, e condenou os autores a arcarem com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Os autores apelam (fls. 280/292) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, sem a produção de
prova pericial grafotécnica na assinatura do falecido Clóvis aposta no “Recibo de Sinal e
Princípio de Pagamento”; e, no mérito, alegam, em síntese, que o esbulho praticado pela
apelada está demonstrado nos autos. Pedem provimento do recurso para reversão do
julgado.
Contrarrazões às fls. 296/303.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-25.2017.8.26.0268 -Voto no 14637 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
21/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 293).
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, sendo
desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial grafotécnica, do que
suficiente a prova documental, resultando correta a aplicação do CPC/2015, artigo 355, I,
que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinadas à formação da convicção, sendo prescindível a realização de prova
pericial.
É o entendimento desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Contratos bancários. Cédula de crédito imobiliário. Ação
revisional. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.
Inocorrência. Ilegitimidade de parte não configurada. Impugnação ao
valor da causa. Matéria não arguida ao tempo da apresentação da
contestação, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Preclusão. Preliminares rejeitadas. Discussão impertinente sobre a
utilização da Tabela Price. Abusividade não demonstrada. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0001418-23.2014.8.26.0538 Rel. Pedro Kodama Julgada em 4 de
junho de 2019).
“APELAÇÃO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO
-
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - Capitalização de juros - Ausência de
discussão a respeito da ocorrência da cobrança em si, mas apenas a
respeito de sua legalidade - Matéria exclusivamente de direito -
Cerceamento de defesa inocorrente. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1029215-55.2016.8.26.0224
Rel. Sergio Gomes

Julgada em 24 de abril de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-25.2017.8.26.0268 -Voto no 14637 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
No mérito, trata-se de ação de reintegração de posse do terreno
situado na Rua Lapa, no 898, Bairro das Palmeiras, Itapecerica da Serra/SP, adquirido pelos
falecidos Clovis Galante e Elza Rodrigues Galante em 14/05/1976, conforme registros nas
matrículas 1.500/1.501, Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra
(fls. 13/16).
Nos termos do art. 561 do Novo Código de Processo Civil, na ação
de reintegração de posse deve o autor provar sua posse, o esbulho praticado, data, e a perda
da posse.
O Código Civil adotou a teoria objetiva da posse, sendo a
exteriorização (aparência) da propriedade.
E no seu artigo 1.196 dispõe que: “considera-se possuidor todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade”.
Assim, para que se comprove a posse, basta demonstrar o poder de
fato sobre a coisa, em nome próprio, pois aquele que o tem em nome alheio, de acordo com
o art. 1.198 do Código Civil, não tem posse, mas mera detenção.
O direito do possuidor é consequência do fato de sua posse (jus
possessionis).
A proteção possessória nada mais é que a outorga de meios de
defesa da posse, quer pela defesa direta (legítima defesa e esforço imediato), quer por
intermédio de ações possessórias (de manutenção de posse, de reintegração de posse e de
interdito proibitório).
Os autores, ora apelantes, sustentam que: a) o bem foi adquirido
pelos falecidos Clóvis e Elza, em 1976, sendo que exerceram a posse mansa e pacífica do
imóvel, com animus domini, até a data de seus falecimentos; b) em meados de agosto de
2016, o inventariante dos apelantes tomou conhecimento da invasão praticada no terreno
pela apelada; c) não houve a venda do terreno para a recorrida, e que o “Recibo de Sinal e
Princípio de Pagamento” apresentado nos autos é falso; d) foi apresentada notitia criminis
à autoridade policial para apuração de eventual prática de estelionato em razão da falsidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-25.2017.8.26.0268 -Voto no 14637 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
da assinatura do falecido Clóvis aposta no mencionado recibo; e, e) que a apelada ajuizou
ação de usucapião, processo no 0005103-38.2015.8.26.0268, com base no mesmo
documento falso.
A ré, em contestação e contrarrazões de apelação, afirma que os
autores nunca tiveram a posse do bem, e que o representante dos espólios somente teve
conhecimento da existência do imóvel em setembro de 2016; que adquiriu o terreno do
falecido Clóvis em 09/12/1997, tendo exercido a posse do bem desde então; que em razão
de não encontrar o vendedor para lavratura da escritura, ajuizou ação de usucapião para
obter a declaração da prescrição aquisitiva; e, que não há prova de que a assinatura aposta
no recibo de pagamento seja falsa.
Em réplica, os apelantes sustentam que a apelada não adquiriu o
imóvel do falecido Clóvis, e que o recibo de pagamento é objeto de investigação em
Inquérito Policial para apuração de eventual crime de estelionato.
Em audiência, ocorrida em 27/09/2017, foram ouvidas duas
testemunhas.
A testemunha Maria do Socorro dos Santos, vizinha do imóvel
objeto do litígio, asseverou que em meados de 2014, a requerida Silvia lhe informou que
teria comprado o terreno; e, que em 2016 ela adentrou no terreno e iniciou construção.
O segundo depoimento testemunhal, prestado por Valter de
Oliveira, também vizinho do imóvel em disputa, afirmou que atualmente ninguém reside
no local; que em 2016 foi construída uma casa de madeira pela ré, que posteriormente foi
destruída por incêndio; e, que conheceu o falecido Clóvis Galante, e que ele nunca
comentou sobre eventual venda do terreno.
Em 06/03/2018, foi determinada a expedição de mandado de
constatação (fls. 211), e realizada a diligência, certificou o oficial de justiça: “CERTIFICO
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no 268.2018/014327-9 me dirigi
ao endereço do mandado, no local constatei a existência de um terreno, cercado, de
portão fechado. Da rua não avistei casa. A única construção avistada no local foi uma
cerca de madeira, dentro da qual avistei plantação de hortaliças. Malgrado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-25.2017.8.26.0268 -Voto no 14637 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
buzinado da via, não apareceu ninguém no local. Ante exposto, devolvo o r mandado para
os devidos fins” (fls. 264).
Não há, nestes autos, documentos da requerida com o endereço do
imóvel objetado para comprovar a posse que alega exercer desde 1997, tendo ela indicando
na procuração endereço diferente como sendo de sua residência. Nos autos da ação de
usucapião, cuja cópia foi juntada a fls. 23/106 também indicou como sendo seu domicílio
endereço diverso do imóvel objeto da disputa.
As declarações firmadas por terceiros, apresentadas as fls. 174/178,
não comprovam a posse alegada pela autora, haja vista que produzidas unilateralmente,
sem que tenha havido a colheita de depoimentos em audiência.
E o juízo de origem determinou o encaminhamento do “Recibo de
Sinal e Princípio de Pagamento” ao 14o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo para
reconhecimento de firma de Clóvis Galante (fls. 238/239), tendo sido declarado pelo
cartório que “a assinatura apresentada não confere com a do cartão de assinatura” (fls.
263). E nada indica deva se aguardar prova de procedimento policial a respeito da
autenticidade da assinatura no aludido recibo, noticiado pelos próprios autores.
Desse modo, há prova de posse anterior dos autores, desde
14/05/1976, advinda da aquisição da propriedade, e ausência de provas da alegação da ré
no sentido de que exerce a posse do bem desde 1997, do que resta caracterizado o esbulho
a partir de 2016, quando a apelada adentrou no terreno e construiu uma pequena casa de
madeira no local, que posteriormente foi consumida por incêndio.
Nessa quadra, o recurso é provido e a ação julgada procedente,
invertidos os ônus do decaimento no percentual da sentença (10%).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001257-25.2017.8.26.0268 -Voto no 14637 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)